Tribunal: STF
Processo: ARE 1575037
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito PREVIDENCIÁRIO. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. REVISÃO DA RMI. Razões do agravo interno que não atacam o fundamento  da decisão agravada. artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. ALEGADA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. agravo não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, com amparo na Súmula 281 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, em face do óbice processual apontado na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada, o que não ocorreu no caso concreto. 



    4. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    5. Ademais, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    6. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 281 do STF, o que impede o eventual sobrestamento do feito para futura aplicação do Tema 1102 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não conhecido. Determinada a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.